Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55689862, o SINDIRETA requereu a: a) remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos do substituído RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 dos valores devidos ao retromencionado substituído, eis que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado, e, sucessivamente a retificação do Precatório No 0002276-08.2018.807.0000 expedido em favor do substituído em atendimento à solicitação feita em Ofício/1172/2018/COORPRE de ID nos 10297200, 10297205 e 10297210, informando a natureza alimentar do crédito. Por sua vez, no ID: 62814889, o exequente pugnou pelo: b) saneamento do feito em relação aos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO E RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA, bem como, posterior remessa dos autos à douta contadoria para atualização dos valores devidos. Nos presentes autos, foram expedidos requisitórios em favor dos anuentes RAIMUNDA ALVES DA SILVA,RAIMUNDO ALFREDO ROSENO,PÉRICLES DOS SANTOS SILVA(ID: 10296802) além de RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA (ID: 10297210). Passo à análise dos pleitos. I – DO SANEAMENTO QUANTO AO NÃO-ANUENTES Quanto ao pedido de saneamento do feito, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 66427438). Passa-se ao saneamento do feito. Para tanto, observa-se: 1.PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO: comprovado o vínculo com o DF (ID: 65360044 - Pág. 1). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 65360044 - Pág. 8-16. 2.PLACIDO JOSE MARTINS NETO: Consta na declaração acostada no ID: 65360044 - Pág. 5 atestando que o servidor pertenceu ao quadro de funcionários do Distrito Federal no cargo de auxiliar de atividades culturais, além da regularidade de seu CPF (ID: 65360044 - Pág. 6). Em relação ao ineditismo da demanda, o exequente juntou os documentos de ID:65360044 - Pág. 18-30. 3.RAIMUNDA DIAS QUIRINO: o vínculo com o DF demonstrado no ID: 65360044 - Pág. 4. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID: 65360044 - Pág. 32-40. 4.RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA: o vínculo com o DF comprovado pela declaração constante do ID: 66212913. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 65360044 - Pág. 42-50. 5.RAIMUNDA NONATO MACEDO: o vínculo com o DF pela declaração constante do ID: 65360044 - Pág. 2. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 65360044 - Pág. 52-60. 6.RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA: o vínculo com o DF pela declaração constante do ID: 65360044 - Pág. 3. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 65360044 - Pág. 62-70. II – DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO DE N. 0002276-08.2018.807.0000 Em relação ao pedido de atualização dos cálculos do substituído RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, o Distrito Federal foi intimado e manteve-se inerte (ID: 68373024). No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados (ID: 10297178), o Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública (RE 870.947/SE). Sobreveio a decisão do STF que consolidou o entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza não-tributária, mostra-se impositiva a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E. Importante salientar que a correção monetária encerra matéria de ordem pública, a qual é de trato sucessivo, ou seja, renova-se no tempo, e não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR. No caso em tela, definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2008.00.2.012376-4 (ID: 10296595 - Pág. 2), extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009,in verbis: 6.Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias:sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) eart. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3.Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). Como se vê, as partes expressamente convencionaram quanto aos parâmetros aplicáveis ao crédito em execução, de forma que, com a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, com eficáciaex tunceerga omnes, deve-se aplicar o IPCA-Ea todos os créditos em execução decorrentes do MS n. 7253/97, exceto aos efetivamente pagos ou nos quais houve renúncia, o que não é o caso do precatório 0002276-08.2018.807.0000. Diante disso, a aplicação do IPCA-E é medida que se impõe, razão pela qual defiro o pedido veiculado na petição de ID: 55689862. III - DO DISPOSITIVO A) Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para aplicação do IPCA-E a fim de que seja retificado o precatório do servidor RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Observe a d. Contadoria a data-base e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. B) intime-se o exequente para juntar aos autos a comprovação de filiação sindical dos substituídos PEDRONIL DE JESUS VIEIRA DAMACENO, PLACIDO JOSE MARTINS NETO, RAIMUNDA DIAS QUIRINO, RAIMUNDA NONATA SOUSA PENHA, RAIMUNDA NONATO MACEDO e RAIMUNDO ALMIR BARROS SILVA a fim de complementar os elementos necessários ao saneamento em relação a esses. Em relação ao substituído PLACIDO JOSÉ MARTINS NETO, esclareça o exequente quanto ao processo 0708607-66.2022.8.07.0018, uma vez que também se refere à execução de auxílio alimentação e as partes são coincidentes. Brasília, 16 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR